Tribunal: TJES
Processo: 5026092-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026092-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR ALEXANDRE PAULO COMEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E PAGO A PARTIR DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Cuida-se de ação em que a parte autora busca a condenação do Estado no pagamento de gratificação de insalubridade relativa ao período compreendido entre dezembro/2021 e outubro/2022, bem como a diferença do valor pago após outubro/2022.

(2). A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso interposto pela parte autora visando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

(3). É incontroverso que, a partir de 1º/12/2021, o autor fazia jus ao adicional de insalubridade. Também não se discute que, a partir do mês de novembro/2022 houve o pagamento de tal verba, ainda que em valor diverso do que o autor entende ser devido. Nos documentos carreados aos autos, especialmente no contracheque de id. 7298201 e espelho de id. 7298202, não consta o pagamento de tal vantagem ao autor. Em que pese a parte requerida alegar que houve pagamento do adicional de insalubridade retroativo, não há provas neste sentido. Assim, entendo que o Estado não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor no que se refere ao período entre 1º/12/2021 e 31/10/2022. Assim, a sentença merece reforma para condenar o Estado no pagamento do adicional relativo a este período.

(4). O valor a ser pago, porém, deve observar a base de cálculo prevista na Lei Estadual 10.750/2017, qual seja, “o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11” (art. 1º).

(5). Ao contrário do que defende o autor, a utilização de referida base de cálculo não contraria qualquer preceito contido na Constituição Federal. Também não há de se falar na aplicação da Lei 8112/90, tendo em vista que esta se aplica aos servidores públicos Federais, enquanto o autor é servidor público do Estado.

(6). O STF, na Súmula Vinculante nº 04, veda ao Poder Judiciário a alteração de base de cálculo de vantagens de servidor, sob pena de atuar como legislador positivo.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte recorrida ao pagamento de adicional de insalubridade à parte autora, pelo período compreendido entre 1º/12/2021 e 31/10/2022, devendo-se utilizar como base de cálculo os parâmetros fixados na Lei Estadual 10.750/2017.

(8). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)